Tribunal: TJDFT
Processo: 0740229-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740229-23.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IVAN DE SOUSA AGRAVADO: ANTONIO SERGIO SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ IVAN DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por ANTÔNIO SÉRGIO SOUSA: “DO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Ausentes as hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido (Art. 332 do CPC) e de julgamento antecipado do mérito (Art. 355, inc. I e II, do CPC)|, e tampouco sendo o caso de extinção prematura do feito, passa-se ao saneamento, ocasião em que se resolvem as questões processuais pendentes; demarcam-se as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, delimitam-se as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; (re)distribui-se o ônus da prova; e, se necessário, designa-se audiência da instrução e julgamento, para produção de prova oral. Tudo nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Ausentes questões processuais pendentes, inexistindo irregularidades a serem sanadas e presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, reconheço a existência dos requisitos que permitirão o julgamento do mérito. DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO RELEVANTES PARA O MÉRITO Da leitura dos autos, extrai-se que o ponto controvertido gira em torno do pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposto erro odontológico praticado pelo réu. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS Em especificação de provas, a parte autora requereu a produção da prova pericial odontológica. Já o réu se manifestou pela produção de prova oral com a tomada de depoimento pessoal do autor, bem como apresentou os quesitos de ID 139438742. CONCLUSÃO Para solução da controvérsia entendo fundamental a produção de prova pericial odontológica. A matéria debatida nos autos, nitidamente, versa sobre relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC. Portanto, com base no art. 6o, VIII, desse Código, a inversão do ônus da prova é a medida que se impõe, sendo ônus do réu arcar com as custas da perícia. Concedo o prazo comum de 15 dias para as partes formularem quesitos e apresentar assistente técnico. Nomeio o expert dentista cadastrado em pasta própria do Juízo, para atuar como perito, devendo o Sr. Perito ser intimado para formular sua proposta de honorários, atento aos pontos controvertidos ora fixados e aos quesitos das partes. Caso o perito não possa cumprir o encargo ou não seja localizado, autorizo a Secretaria a buscar outro, dentre os cadastrados no Juízo, que o faça. Vindo a proposta, intime-se o réu para sobre ela se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se o réu para comprovar o depósito dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o Sr. Perito para dar início aos trabalhos, advertindo-lhe que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada ao Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados, devendo o laudo pericial ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos. Vindo o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias. Não havendo impugnação, expeça-se alvará em favor do Sr. Perito para o levantamento de seus honorários. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. Por fim, indefiro a produção de prova oral, tendo em visto que o caso requer a produção de prova documental e pericial.” O Agravante sustenta o cabimento do presente recurso com base na interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Salienta que o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê que a parte que houver requerido a perícia deverá adiantar a remuneração do perito. Conclui que não pode ser compelido a realizar o pagamento dos honorários periciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "que atribuiu também a ora Agravante o ônus pelo pagamento dos honorários periciais". Preparo recolhido (IDs 41681027 e 41681030). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator